Tribunal: TJMT
Processo: 1009150-55.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009150-55.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.832.144/0001-30 (APELANTE), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME - CNPJ: 01.328.244/0001-60 (APELADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS – RECUSA INDEVIDA DA CREDORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da recusa injustificada da credora em receber o pagamento da parcela devida de forma antecipada, a despeito de previsão contratual expressa nesse sentido, de rigor a procedência da ação consignatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
1009150-55.2021.8.11.0006

APELANTE:
PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA.

APELADO:

AGRO PECUÁRIA RIO BRAVO LTDA.

RELATÓRIO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
proposta em face de AGRO PECUÁRIA RIO BRAVO LTDA (proc. n. 1009150-55.2021.8.11.0006), julgou improcedentes os pedidos, condenado a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, aduz que a sentença não considerou o direito de liquidação antecipada do pagamento previsto na cláusula 2.4 do contrato, livremente pactuada entre as partes, o qual não está condicionado a anuência da vendedora, tampouco prevê direito a “diferença futura” em razão de oscilação do preço da arroba do boi.

Afiança que o
decisum
, do mesmo modo, deixou de observar que

o argumento utilizado pela Apelada para a recusa do recebimento do pagamento realizado em 11/11/2021 e devolução dos valores (em 19/11/2021) foi seu simples desinteresse, visto que desejava receber no dia 29/12/2021, em contrariedade ao direito de antecipação previsto na citada cláusula contratual.

Assevera, ainda, que a manutenção da sentença tal qual lançada implicaria em
bis in idem
e enriquecimento ilícito da parte contrária diante da determinação de incidência de correção monetária, a partir do depósito, do valor apurado pelo laudo técnico da Consultoria Scott, o qual já havia sido corrigido pela variação do preço da arroba.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
para ser reconhecido indevido e ilegal a diferença de valores apontados pela sentença em favor da Apelada, e como consequência, como adimplido e liquidado valor devido e obrigação, pelo pagamento antecipado e consignado, sem que remanesce direito a Apelada a eventual e hipotética correção ou atualização relativo a diferença de preço em razão da oscilação do preço da arroba de boi até a data do vencimento da parcela
”.

Contrarrazões – Id. 154981687.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023